Tribunal: TJMT
Processo: 1002947-39.2021.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002947-39.2021.8.11.0051

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, BANCÁRIOS, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO,
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), MARINA FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 304.468.301-78 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), MARINA FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 304.468.301-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DISTINTO DAQUELE QUESTIONADO PELA CONSUMIDORA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO REFERENTE AO CONTRATO/SAQUE QUESTIONADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – MERO ABORRECIMENTO – VALOR DIMINUTO DOS DESCONTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – VERBA ALIMENTAR – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR HONORÁRIOS – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.

Não há como reconhecer a regularidade da contratação quando a instituição apresenta contrato distinto daquele questionado pela consumidora, e sem a comprovação do depósito referente ao saque impugnado na conta bancária da beneficiária.

Nos casos em que a Autora impugna tão somente capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de fixação dos danos morais, não há como reconhecer, de ofício, eventual obrigatoriedade de restituição da integralidade dos valores descontados, devendo ser mantida a sentença nos pontos não abordados no recurso manejado.

O desconto realizado em benefício previdenciário em valores diminutos caracteriza mero dissabor, ou seja, acontecimentos corriqueiros da vida em sociedade, e não dá ensejo à fixação de indenização por danos morais.

Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da instituição financeira Recorrida, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples, e não em dobro.

Tendo em vista o caráter alimentar dos honorários advocatícios, é o caso de majoração da verba fixada em valor ínfimo, aviltante, e que não represente a justa contraprestação pelo trabalho executado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos por
MARINA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA DA MATA
e por
BANCO PAN S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da
Ação Declaratória Nulidade de Contrato Bancário c/c Conversão em Avença de Mútuo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por MARINA FATIMA DE OLIVEIRA em face de BANCO PAN S.A, julgou parcialmente procedente o pedido para converter o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo de crédito pessoal consignado, com o recálculo das parcelas a com juros limitados a 2,14%
a.m
, e condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores pagos a maior, além de tornar subsistente a tutela provisória de urgência até a adequação das parcelas.

Por derradeiro, tendo em vista a sucumbência recíproca condenou a parte requerente ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando os 60% (sessenta por cento) restantes a cargo da parte requerida.

Em suas razões recursais, MARINA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA DA MATA sustenta que é devida,
in
casu
, indenização por danos morais em razão do tempo útil dispendido para solucionar problema que não deu causa, bem com porque
“havendo retenção indevida de salário ou de proventos de aposentadoria, o dano moral tem caráter in
re

ipsa
e independe de comprovação”.

Alega, ainda, que os honorários sucumbenciais foram fixados em patamar aviltante, vez que correspondem a R$ 300,00 reais, e requer a majoração para 20% do valor atribuído à causa.

Recorrente isenta do preparo tendo em vista a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (id. 180385210).

Contrarrazões no id. 180329713 pelo desprovimento do recurso.

Já o Recorrente BANCO PAN S.A. defende a regularidade da contratação, já que todas as informações referentes ao negócio jurídico firmado, inclusive autorização para desconto em folha, constam do contrato que foi devidamente assinado pela Apelante, e a modalidade de empréstimo por cartão é válida, pois autorizada por Lei.

Verbera, ainda, que inexiste abusividade nos juros pactuados, pois estão de acordo com a taxa média divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza.

Por derradeiro, sustenta a ausência de má-fé da instituição financeira a autorizar eventual restituição em dobro de valores eventualmente cobrados a maior.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 180761195.

Nas contrarrazões de id. 180329724, a parte recorrida destaca que o contrato juntado aos autos é distinto da relação jurídica questionada, de modo que a instituição financeira não teria se desincumbido do ônus de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo consignado oriundo do contrato 0229015106686, pelo que pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos por
MARINA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA DA MATA
e por
BANCO PAN S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da
Ação Declaratória Nulidade de Contrato Bancário c/c Conversão em Avença de Mútuo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por MARINA FATIMA DE OLIVEIRA em face de BANCO PAN S.A, julgou parcialmente procedente o pedido para converter o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo de crédito pessoal consignado, com o recálculo das parcelas com juros limitados a 2,14%
a.m
, e condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores pagos a maior, além de tornar subsistente a tutela provisória de urgência até a adequação das parcelas.

Nesse contexto, a instituição financeira defende a regularidade da contratação, já que todas as informações referentes ao negócio jurídico firmado, inclusive autorização para desconto em folha, teriam sido previstas em contrato, o qual também teria sido assinado pela Apelante, e a modalidade de empréstimo por cartão é válida, pois autorizada por Lei.

Já a Autora sustenta que o contrato juntado aos autos é distinto da relação jurídica questionada
, de modo que a Requerida não teria se desincumbido do ônus de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo consignado oriundo do contrato 0229015106686.

Na hipótese, a instituição financeira apresentou o
“TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”
de número 711934374, que representa negócio entabulado entre as partes para saque no valor de R$ 1.045,00, datado de 21/09/2016, montante transferido em 29/09/2016 (id. 180328528), com início dos descontos em 07/01/2017. Vejamos:

Id. 180328527:

Id. 180328528:

Id. 180328529:

Ocorre que,
como arguiu a consumidora em diversas oportunidades
, o referido instrumento é diferente da contratação questionada que, conforme a exordial, se refere ao contrato de número 0229015106686, com averbação em 09/05/2017, tendo como valor financiado a importância de R$ 1.100,00 (id. 180328508):

Abaixo, claras divergências entre os contratos, de forma sistematizada:

Contrato questionado pela consumidora

Contrato apresentado pela instituição financeira

Número do contrato

00229015106686

711934374

Data da assinatura

Sem identificação – Contrato não juntado.

21/09/2016

Data da averbação

09/05/2017

Não identificada.

Valor total do contrato

R$ 1.100,00

R$ 1.067,31

Valor total do depósito

Sem identificação – TED não juntado.

R$ 1.045,00

Valor da parcela

R$ 46,85

Oscilaram entre R$37,00 e R$ 54,00, mas nenhuma no valor de R$ 46,85 *

*
vide ids. 180328527, 180328529, 180328530, 180328531, 180328532, 180328533 e 180328534).

Nesse contexto, é cediço que nas demandas em que o autor nega a contratação do serviço, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação consumerista, provar que o serviço foi contratado, bem como as características do negócio entabulado e, como dito, os documentos apresentados pela instituição financeira são referentes a contrato distinto do questionado, o que afasta a tese de regularidade da contratação no que se refere ao contrato n. 0229015106686, e torna despicienda a verificação de eventual ausência de abusividade arguida pelo Banco.

Consequentemente, impositivo o desprovimento do recurso da instituição financeira no ponto que defende a regularidade da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDENCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – ASSINATURAS IMPUGNADAS/NEGADAS PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afigura-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, mormente se esta consignou em juízo o valor referente ao empréstimo não contratado.
Assim, ainda que tenha havido descontos mínimos (10 de 84 parcelas) do citado empréstimo, tal fato de deveu à liminar concedida e à providência da autora em ajuizar a demanda a tempo. Ademais, poderia a parte apelante ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé, se negou a resolver a questão e até hoje defende dita contratação. Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelante ao defender a validade da contratação, razão pela qual deve ser mantido o dano moral, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores. (...)
(N.U 1029836-77.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 24/05/2023).

Noutro norte, verifica-se que a Autora/Apelante, nas suas razões recursais, impugnou tão somente o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de fixação dos danos morais, o que obsta o reconhecimento, de ofício, de eventual obrigatoriedade de restituição da integralidade dos valores descontados, devendo ser mantida a sentença nos pontos não abordados no recurso manejado pela consumidora.

Por derradeiro, o Banco sustenta a ausência de má-fé da instituição financeira a autorizar eventual restituição em dobro de valores eventualmente cobrados a maior.

Destaco que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. No caso dos autos, não vislumbro elementos capazes de assegurar a instituição financeira tenha agido com dolo, de forma que a restituição deve ocorrer na forma simples. Portanto, no ponto, merece provimento
o
recurso da instituição financeira.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE CONTRATO E FATURAS – ONUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ART. 373, 11, CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO À EPOCA DA TRANSAÇÂO (1,50%) – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ART. 42 DO CDCOCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – REDIMENSIONAMENTO, DE ACORDO COM O RESULTADO DO JULGADO – DECAIMENTO DO BANCO APELADO EM MAIOR PARTE DOS PEDIDOS – ART. 86, CAPUT DO CPC/15 – AUSENCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.
(...) (N.U 1028724-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 20/12/2022)
(destaquei)
.

A recorrente MARINA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA DA MATA sustenta, ainda, que é devida,
in
casu
, indenização por danos morais em razão do tempo útil dispendido para solucionar problema que não deu causa, bem como porque
“havendo retenção indevida de salário ou de proventos de aposentadoria, o dano moral tem caráter in
re

ipsa
e independe de comprovação”.

No que se refere aos danos morais decorrentes do dispêndio do seu tempo útil, não há nos autos qualquer protocolo que comprove a tentativa de solução extrajudicial, o que infirma sua alegação.

Ademais, quanto ao dano extrapatrimonial decorrente dos abatimentos indevidamente realizados, verifica-se que, na hipótese, os elementos dos autos demonstram que foram descontadas 05 (cinco) parcelas no valor de R$ 46,85 cada uma. Vejamos:

Assim, tenho que, na hipótese, não há falar em reparação dos danos morais, notadamente em razão do diminuto valor das parcelas descontadas, que não atingem R$ 50,00 (cinquenta) reais, portanto, não vislumbro risco de comprometimento substancial da sua renda.

Há que se considerar, também, que não houve a inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Desse, tenho que o recurso não comporta provimento no ponto, já que o fato narrado não ultrapassa a esfera do mero dissabor, o que afasta o dever de reparação por danos morais.

No mesmo sentido, eis o entendimento desta Câmara:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATO DECLARADO NULO COM A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO DO CONSUMIDOR – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL PREJUDICADO – INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA – MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE EVENTUAL QUANTIA RECEBIDA PELO CONSUMIDOR/APELANTE COM O QUE FOI DESCONTADO PELO BANCO APELADO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO EM PARTEE, NA PARTECONHECIDA, DESPROVIDO. (...) Diante do desconto e pagamento indevido pelo Consumidor, mantém-se a sentença que determinou a restituição na forma simples. De acordo com o STJ, “a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes". (
AgInt
no
AREsp
n. 2.157.547/SC). Na hipótese, afastada a condenação do Banco Apelante ao pagamento da verba indenizatória porque não há prova de prejuízo extrapatrimonial, tal qual a negativação do nome do Consumidor, por exemplo. Ademais, o valor descontado mensalmente não chegou a comprometer a subsistência do Consumidor e não pode ser considerado capaz de acarretar dano moral indenizável. Se a primeira insurgência do Consumidor/Recorrente diz respeito ao valor do dano moral e, sendo afastada a condenação do Banco Recorrido, fica prejudicada a análise do acerto ou desacerto do valor fixado pelo Julgador a quo; de conseguinte, não se conhece desse Capítulo do Recurso. Ante a declaração de nulidade do contrato deve ser garantido à ambas as Partes o retorno ao status a quo, o que impõe tanto ao Apelante/Consumidor a devolução de eventual valor recebido da Instituição Financeira, quanto ao Banco Apelado de restituir os descontos em benefício previdenciário de forma simples e, por esse motivo é plenamente possível a compensação dos valores, nos termos do artigo 368 do Código Civil.
(N.U 1001954-57.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 11/05/2023) (destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO E DESÍDIA DA AUTORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O agente arrecadador e a empresa que comercializou o produto ao consumidor, além de se
tratarem
de pessoas jurídicas conveniadas, pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Inteligência do artigo 34 do CDC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afigura-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora.
Na hipótese, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de ser pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...].
” (STJ-
AgInt
no
AREsp
1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019,
DJe
03/06/2019),
(N.U 1000053-06.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023,
Publicado
no DJE 05/05/2023) (destaquei)
.

Por fim, a Autora alega que os honorários sucumbenciais foram fixados em patamar aviltante, uma vez que correspondem a R$ 300,00 reais.

Com efeito, tendo em vista o caráter alimentar dos honorários advocatícios, estes não podem ser fixados em valor ínfimo e que não represente a justa contraprestação pelo trabalho executado. Assim, no ponto, tenho que a verba honorária comporta majoração para R$ 1.000,00 (mil reais), por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, §8, do CPC, valor que se mostra adequado ao trabalho exercido na presente demanda.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA CONSUMIDORA
tão somente

para majorar os honorários sucumbenciais para R$ 1.000,00 (mil reais), por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, §8, do CPC. Ademais,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
apenas

para que a restituição dos valores indevidamente descontados se dê na forma simples. No mais, mantenho a sentença tal qual lançada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Peço vista para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2
ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE 2024
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O
(
V I S T A
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO
(1ª VOGAL):

Egrégia Turma:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO PAN S/A e MARINA FATIMA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida na
ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Conversão em Avença de Mútuo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
,

que
julgou parcialmente procedente
os pedidos da autora, para:

“[...]a) CONVERTER o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS e, por corolário DETERMINAR:

a.1) o RECÁLCULO do contrato original, com a observância da quantidade máxima de 72 (setenta e duas) parcelas e de juros remuneratórios em atenção à limitação de 2,14% a.m. nos termos do art. 13, incisos I e II, da Instrução Normativa INSS n. º 28 de 2008, com a redação dada pela Instrução Normativa INSS n. 80 de 2015 e dada as peculiaridades, AUTORIZAR o desconto consignado até o limite estabelecido para margem de cartão de crédito, sendo que para o pagamento dos valores remanescentes das parcelas DEVERÁ ser expedido boletos bancários, a serem remetidos à parte autora;

b) CONDENAR a parte requerida à devolução, em dobro, dos valores pagos a maior, os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária segundo INPC a partir do efetivo pagamento.

Por conseguinte, TORNO SUBSISTENTE a tutela provisória de urgência até a adequação das parcelas aos comandos desta sentença.

Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para CONDENAR a parte requerente ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando os 60% (sessenta por cento) restantes a cargo da parte requerida. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança no que tange à parte autora, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dada a gratuidade da justiça concedida em favor da própria [...].”
(Sic. ID nº 180329702).

Devidamente formalizado, os presentes recursos entraram na pauta de julgamento do dia 13/03/2024, cuja eminente Relatora Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, deu parcial
“[...]
PROVIMENTO AO RECURSO DA CONSUMIDORA
para reconhecer a irregularidade da contratação questionada (contrato 0229015106686) e condenar a instituição financeira a restituir à Autora valor referente a 05 parcelas indevidamente descontadas do seu benefício previdenciário, no valor de R$ 46,85 cada uma, atualizados na forma estabelecida em sentença, além de majorar os honorários sucumbenciais para R$ 1.000,00 (mil reais), por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, §8, do CPC.

Ademais,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
para que a restituição dos valores indevidamente descontados se dê na forma simples [...].”
(Sic.)

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu o apelado/requerido que o recurso da autora/apelante não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade
Addario
, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser parcialmente reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a autora
MARINA FATIMA DE OLIVEIRA
ajuizou
ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Conversão em Avença de Mútuo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO PAN S/A
, é aposentada perante o INSS, sendo que adquiriu empréstimo consignado oferecido pelos prepostos do requerido.

Alegou, todavia, que com o passar dos anos percebeu que além de os descontos não se encerrarem, estavam aumentando, comprometendo sua renda e, pior, estavam sendo descontados diretamente na sua remuneração sob a rubrica de CARTÃO DE CRÉDITO.

Aduziu que não nega a contratação com o requerido, mas que foi enganada por venda dissimulada, visto que sua intenção era contratar operação de mútuo consignado, no qual os juros são mais baixos e atraentes, sendo que jamais imaginou contratar cartão de crédito como alegou o requerido.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado em discussão ou a conversão deste para empréstimo consignado, b) a restituição em dobro dos
valores descontados do seu salário, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID nº 180328524), o requerido esclareceu que a autora aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão em 21/09/2016, acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a liberação do saque no valor total de R$ 1.045,00 pela autora, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Maria Lucia Prati.

Inconformados, recorreram ambas as partes, sendo que em seu recurso pleiteia a
autora

“[...] a reforma da r. Sentença, somente no que tange aos danos morais e honorários de sucumbência [...].”
(Sic. ID nº 180329705 - Pág. 4), e o
requerido
defende a legitimidade/legalidade do contrato para que seja julgada improcedente a lide.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com a ordem cronológica das matérias.

Pois bem.

In
casu
,
a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o
“Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de
Crédito Consignado PAN nº 711934374”
com o banco requerido em 21/09/2016, consoante se observa do ID nº. 180328526.

Verifica-se também que consta a assinatura da autora no citado documento, sendo esta idêntica às oposta nos seus documentos pessoais da época da contratação, conforme se observa da cópia nos
IDs

nºs
180328506 e 180328526.

Deveras, não procede a alegação da autora de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai do item
“Autorização para Desconto em Folha de Pagamento – ADF
dos citados
“Termos de Adesão”
(ID nº 180328526) que este
específica
de forma clara a contratação do cartão, bem como o desconto em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Note-se que, no caso, não há resquício de provas nos autos de vício do negócio jurídico por erro, uma vez que além de a autora/contratante ter sido cientificada de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foi liberado o valor R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) na sua conta, consoante comprovante de crédito (TED) de ID nº 180328528.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido tem decidido este Tribunal,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa.”

(TJMT RAC Nº 1038288-98.2017.8.11.0041, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização
efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”

(TJMT - RAC Nº
Nº
1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.”

(TJMT - RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ -
3º Turma
-
AgRg
no
AREsp
645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas,
esta
se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ –
2º Turma
- REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3. Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral”
(TJMT – RAC Nº 0000913-13.2011.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 28/01/2020, DJE 03.02.2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.”
(TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Quanto à alegação da autora de que não recebeu e não utilizou nenhum Cartão de Crédito do requerido, imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

No caso, como restou incontroverso que foi liberado o valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) na conta da autora pelo banco
requerido via TED, tem-se por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

Ademais, de se destacar que o simples fato de constar do extrato de empréstimos consignados de ID nº 180328508, o número do contrato em discussão como sendo: 0229015106686, datado/averbado em 09/05/2017, ou seja, número diverso do
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
nº 711934374 datado de 21/09/2016
”,
por si só, não é motivo para descaracterizar a relação jurídica entre as partes, porquanto além de a autora/apelante não negar a contratação com o requerido, como já dito, restou incontroverso a liberação do valor de R$ 1.045,00 na sua conta.

Aliás, nesse particular, bem consignou a douta magistrada singular,
in
verbis
:

“[...].

De fato, inconteste a existência da desarmonia noticiada pela parte autora.
Não quer isto dizer, entretanto, que tal situação por si só aponta para eventual ocorrência de fraude ou torna ilegítima a avença.

Primeiro, porque a obrigação nasce com o contrato e, apesar da discordância manifestada pela parte autora,
a instituição financeira requerida logrou êxito em comprovar a existência de vínculo contratual, sendo perfeitamente possível e aceitável a tese de que o INSS confere número administrativo aos contratos firmados quando da emissão do extrato de empréstimos consignados.

A questão, inclusive, já foi encarada pela jurisprudência:

[...]

Além desse fator, não se pode ignorar o fato de que, talvez pela baixa margem consignável, limitada a 5% da remuneração
disponível, o artigo 4º, da IN/INSS /PRES n° 28/2008, considerado tanto sua redação vigente a época do contrato quanto a atual, impede a existência simultânea de mais de um contrato de RMC no mesmo benefício, in
verbis
:

[...]

Outra vez, não obstante a esforço da parte requerente em afirmar a contradição entre a data de celebração do contrato (21/09/2016) e do respectivo saque, como se esta última fosse anterior à própria contratação, desarrazoada a afirmativa, posto que, na verdade, o saque é datado de 29/09/2016.

Da mesma sorte, depreende-se que o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável trata-se de relação continua, em que ano após ano, com a modificação do rendimento do consumidor, nova margem consignável é averbada de forma a adequar o limite ao novo rendimento e, além disso, que o valor indicado no extrato do INSS informa a margem/limite de empréstimo e não o montante efetivamente contratado. É obvio, pois, que os valores/números do contrato não podem ser confundidos com os dados da reserva de margem, que são alterados regularmente junto com a margem relativa ao cartão, da mesma forma que a importante indicada no extrato do INSS pode divergir do montante efetivamente contratado.

Por tudo isso, vislumbra-se que a relação negocial relatada na exordial deriva do contrato acostado pelo requerido
.

[...].”
(Sic. ID nº 180329702).

E mais, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé a autora ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 21/09/2016 e, somente depois de passados mais de quatro (4) anos (ajuizamento da ação em 19/08/2021
– ID 180328503) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Destarte, se além de restar incontroverso
“[...]

que a relação negocial relatada na exordial deriva do contrato acostado pelo requerido
.

[...].”
(Sic. ID nº 180329702), posto que não houve recurso da parte autora quanto a tal matéria, também não se verifica no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a reforma da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso paradigma julgado sob a técnica dos
recursos repetitivos

RESp.
1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante se constata das faturas acostadas nos
IDs
.
nºs
180328529 a 180328534, a taxa de juros remuneratórios no período de 07/11/2016 a 07/09/2021,
oscilou entre 2,70%
a
3,06% ao mês
.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no citado período, ou seja, na data em se discute a contratação, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilou entre:
8,13% a 8,58% ao mês
.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios dos contratos em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Assim, neste tópico, o
decisum
também merece reforma.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.º 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-
PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
STJ – Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 -
DJe
03/05/2019)

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade
Add
á
rio
, julgado em 30/07/2014) (
g.n
.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Ante o exposto,
peço vênia
à eminente relatora para
dar provimento
ao
apelo do requerido
para reformar a sentença singular e julgar improcedente a
ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Conversão em Avença de Mútuo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.
Julgo prejudicado o recurso interposto pela autora.

No mais, condeno a parte autora/apelada ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita (ID nº 180328517).

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,
a
companho o voto da
douta Relatora.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se o art. 942 do CPC. Adiada a conclusão do julgamento para convocação de mais dois membros.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Com a devida vênia da divergência, acompanho o voto
da
Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Com a devida vênia da divergência, acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024